Tribunal: TJBA
Processo: 8010535-48.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010535-48.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FREDERICO RODRIGUES PINTO LOPES e outros Advogado(s): EDUARDO OLIVEIRA PARANHOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de garantia do juízo, bem como indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é possível (i) conceder gratuidade da justiça sem prova suficiente da hipossuficiência e (ii) afastar a exigência de garantia do juízo para oposição de embargos à execução fiscal diante da alegada incapacidade financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O empresário individual não possui personalidade jurídica distinta da pessoa física, sendo unitária a análise de sua capacidade econômica, que recai sobre o patrimônio pessoal. 4 - A existência de dívidas, restrições creditícias e encerramento de atividade empresarial não comprova, por si só, a inexistência de patrimônio ou incapacidade financeira. 5 - A ausência de apresentação de documentos essenciais, como declarações de imposto de renda e extratos bancários, impede o reconhecimento da hipossuficiência. 6 - No caso concreto, a gratuidade da justiça exige comprovação efetiva da incapacidade econômica do empresário individual. 7 - A garantia do juízo constitui condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/1980, prevalecendo sobre a regra geral do CPC. 8 - A dispensa da garantia somente é admitida em situações excepcionais, mediante prova inequívoca da impossibilidade de sua prestação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que não se verificou no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010535-48.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante FREDERICO RODRIGUES PINTO LOPES E OUTROS e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,